Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS (ART. 59 DA LEI No 11.101/2005). DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL (ART. 924, III, DO CPC). DECISÃO REFORMADA.
1. Na situação concreta, as partes não estabelecem controvérsia quanto ao fato de que o crédito discutido no cumprimento de sentença foi objeto de plano de recuperação judicial, homologado pelo juízo universal competente. Nesse descortino, é notória a ocorrência da novação de crédito, de sorte que as devedoras agravantes e, também, os credores agravados estão sujeitos ao disposto no plano de recuperação judicial (art. 59 da Lei no 11.101/2005).
2. A aprovação do plano de recuperação judicial, com a prolação de decisão que o homologa pelo juízo competente, tem o condão de extinguir as execuções individuais propostas em face do devedor que esteja em fase de soerguimento. Ademais, segundo a jurisprudência prevalecente no TJDFT, não é necessário para tanto a comprovação do trânsito em julgado da decisão que homologou o plano de soerguimento. Por tais motivos, a decisão agravada merece ser reformada, para que seja extinto o cumprimento de sentença originário (arts. 59 da Lei no 11.101/2005 c/c 924, III, do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.